Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GENILSON ELOI DE OLIVEIRA - CPF: 008.715.513-30 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C
/
C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C
/
C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –ALUNO DE ENGENHARIA ELÉTRICA BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100% –
AUSENTE PROVA CAPAZ DE COMPROVAR A CONCESSÃO DE DESCONTO PARA OS ALUNOS INGRESSANTES EM 2012/1
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS DESCONTOS ERAM CONCEDIDOS DE FORMA UNIVERSAL
– SENTENÇA REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO
.

Inexistindo prova mínima de que a IES concedia descontos no percentual de 25% sobre o valor da mensalidade de forma universal, como ausente prova de que os alunos ingressantes faziam jus ao referido desconto, a improcedência da demanda é medida que se impõe, por força do que dispõe o artigo 373
, inciso I,
do CPC/
15
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

contra sentença proferida na
Ação
p
or Restituição
d
e Quantia Paga
c
/
c
Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
c
/
c
Ação
d
e Repetição
d
e Indébito
,
ajuizada por
GENILSON ELOI DE OLIVEIRA
,
que
julgou parcialmente
procedente
a ação para condenar a instituição de ensino a restituir à parte autora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo FIES, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID
151559307
).

Em suas razões recusais (ID
151559309
), a instituição de ensino alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do aluno para requerer a restituição de valores supostamente pagos a maior pelo FIES por não ser permitido pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio.

Assevera que o apelado sequer comprovou nos autos o efetivo pagamento pelo FIES. Afirma que o fundamento para requerer a repetição de indébito compreende o pagamento indevido e, não tendo ocorrido pagamento de valores pelo apelado
,
impossível a pretendida restituição, sob pena locupletamento indevido, motivo pelo qual requer o
provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade do autor
,
com a consequente improcedência da demanda.

Defende, ainda, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual em razão de que a discussão acerca da devolução de valores pagos pelo FIES, programa custeado pelo Governo Federal, envolve interesse direto da União por se tratar de verba federal.

Assim, requer, caso superada a preliminar de ilegitimidade ativa, seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito, sustenta que ao contrário do que constou na sentença
,
não há nos autos comprovação acerca do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento pontual da mensalidade pelos alunos particulares ingressantes no mesmo período que o apelado
.

Aduz que os boletos e planilhas junt
os
referem-se a descontos concedidos para alunos ingressantes no ano de 2018, o que não é o caso do apelado.

Enfatiza que apesar de ser
uma relação de consumo,

competia ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do

art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu,
pois
a inversão do

ônus probatório viabilizada pelo
CDC
não alcança o

encargo de apresentação de documentos e outros elementos elucidativos

que se encontrem, desde sempre, ao acesso do consumidor, mas tão somente

aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte,

em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa

natureza
.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral.

Menciona ainda a impossibilidade de liquidação para fins de cumprimento da sentença por força do que dispõe a Lei 10.260/2001,
pois não há repasse do FIES à instituição de ensino
,
tendo em vista que o pagamento se dá por meio de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), que são títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, intransferíveis, utilizados prioritariamente no pagamento de contribuições previdenciárias e demais tributos administrados pela Receita Federal.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente a ação, reconhecendo-se a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
151559315
).

O feito foi remetido ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera, conforme termo da audiência de conciliação de ID 161320188.

No movimento de ID
170933799
foi certificado o julgamento do feito que por unanimidade acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, conforme acórdão de movimento de ID
171095167
.

Recebido o feito pela Justiça Federal os autos foram distribuídos à 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, a qual determinou a intimação do FNDE no prazo de 05 (cinco) dias (ID
213726991
).

Contudo, apesar de ter sido devidamente intimado
,
o FNDE manteve-se silente, sendo então proferida decisão pelo juízo federal suscitando Conflito Negativo de Competência entre a 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso e
o

Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(ID
213726991
– fls. 12/14
).

Recebido o Conflito de Competência pelo STJ, este proferiu decisão
conhecendo o conflito instaurado para declarar competente para processar e julgar a demanda o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID
213726991
– fls. 27/29)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
aduzindo, em síntese, ter sido aluno do curso de engenharia elétrica ofertado pela apelante no período de 2012/1 até 2017/01 como beneficiário do FIES no percentual de 100% (cem por cento), porém
,
após a conclusão do curso teve conhecimento de que os alunos particulares tinham desconto de 25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades para pagamento pontual, no entanto
,
ao realizar a solicitação de restituição
,
teve seu pedido indeferido de forma injustificada
,
ao argumento de que o autor não teria direito a nenhum reembolso.

Aduziu ainda em sua inicial que ao conceder descontos para os demais alunos
,

a
IES agiu de forma discriminatória já que não lhe concedeu o mesmo desconto por ser o autor beneficiário do financiamento estudantil, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo:

A condenação da IES para pagamento de R$ 71.987,68 (setenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigido e atualizado, a
título de devolução em dobro do que pagou, referente ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento) que não lhe foi concedido;

Subsidiariamente, condenação da IES para pagamento de R$

35.993,84 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos),
devidamente corrigido e atualizado, a título de
devolução do valor correspondente ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na forma simples
;

A condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido correção monetária a partir do arbitramento, (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);

A condenação da IES ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados
.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos, resta caracterizada
a
relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

No caso,
analisando detidamente os autos
,
verifica-se que razão assiste à instituição de ensino.

Isso porque, a parte autora ingressou no curso de engenharia elétrica junto à apelante no semestre letivo 2012/01
, enquanto os documentos
juntados aos autos
pelo próprio autor
comprovam a existência
do desconto apenas para os ingressantes no semestre letivo 2018/02
na unidade Barão e Pantanal e no semestre letivo 2019/01 na unidade Barão, conforme imagens ilustrativas abaixo colacionadas (ID 151559241 e ID 151559245).

Desta forma
,
a irresignação da instituição de ensino prospera, pois
os documentos trazidos aos autos pelo próprio autor comprovam que referido desconto foi concedido apenas para os alunos ingressantes nos semestres letivos 2018/02 e 2019/01
.

Importante ainda mencionar que, em que pese a existência de relação de consumo, cabe consignar que a inversão do ônus da prova não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não ocorre no presente caso, mormente ante à impossibilidade da Ré em apresentar provas de conteúdo negativo, que por sua natureza são insuscetíveis de transferência.

Além disso, verifica-se dos documentos relacionados ao aditamento que os valores
cobertos pelo FIES a título de semestralidade são
inferiores aos valores constantes dos contratos de renovação da matrícula
.

Isso porque, c
onsta do
contrato
de prestação de serviços educacionais
firmado entre o aluno
e
a IES
que
o valor da semestralidade para o semestre letivo 2014/01
era
de R$ 7.922,88 (sete mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) (ID 151559269) enquanto o valor cobrado do FIES consoante o aditamento realizado para o semestre 2014/01 foi de R$ 6.798,36 (seis mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) (ID 151559274)
, conforme image
ns
ilustrativa
s
abaixo colacionada
s
.

Também se identifica descontos significativos no 7o, 8o 9o e 10o, conforme
contratos de prestação de serviços educacionais juntados aos autos no
ID
151559263
;
151559265
;
151559266 e
;
151559267
e aditamentos do FIES do mesmo período apostados aos autos nos
IDs
151559274; 151559279; 151559281
e
;
151559283.

Para melhor compreensão
,
segue abaixo tabela indicativa dos respectivos valores constantes do contrato de prestação de serviço educacional e contrato de aditamento do FIES.

Semestre

Contrato Aluno x IES

Aditamento FIES

2015/1

7.922,88

7.233,46

2015/2

9.008,34

7.848,30

2016/1

9.008,34

9.008,34

2016/2

10.350,60

9.542,53

Com relação aos demais semestres
,
não há como auferir referidos valores já que não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, tendo sido apresentado os termos de aditamento do FIES.

Desta forma verifica-se que a IES cobrou do FIES valor inferior
à

semestr
alidade regular do curso em diversos semestres, demonstrando que o v
alor repassado pelo FIES já
era
inferior
à
semestralidade cobrada do demais alunos.

Assim, constata-se que a parte autora deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia,
pois
não demonstrou
, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, pois n
ão trouxe aos autos um único documento capaz de comprovar que no semestre letivo em que ingressou no curso de graduação
,
os alunos recebiam desconto de 25% sobre o valor da mensalidade para pagamento antecipado, tampouco demonstrou que referido descon
to era concedido de forma universal em todos os semestres, já que trouxe aos autos apenas documentos aptos a comprovar a concessão do referido desconto para alunos ingressantes no semestre letivo 2018/2 e 2019/1.

Portanto
,
há que ser acolhida a
irresignação da IES
com a consequente reforma
d
a sentença.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso
para julgar improcedente a pretensão autoral
e condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

Sem honorários recursais já que ausente
s
os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024